Tribunal: TJMT
Processo: 0012455-68.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012455-68.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 003.184.701-36 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), FORTSUL SERVICO ESPECIAIS E VIGILANCIA LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DOLO DA RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DE NATUREZA DISTINTA – CONDUTAS AUTONOMAS – PROVAS SUFICIENTES DO DOLO DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERIGO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – INOCORRÊNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDDE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a aplicação do princípio da consunção considerando a distinção dos bens jurídicos tutelados e autonomia das condutas, além da falta de nexo de dependência ou subordinação entre o Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e a Receptação Dolosa.

O crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 é reconhecido como um crime de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que a sua caracterização independe de resultado naturalístico, bastando a conduta de portar arma de fogo e/ou munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Gomes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 00
12455-68-2012.811.0042
, que o condenou pela prática dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei 10.826/03) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
do Código Penal).

Em suas razões recursais a defesa busca a absolvição do acusado do crime de receptação pela aplicação do princípio da consunção ou pela ausência de provas do dolo da conduta. Além disso, busca a absolvição do crime de porte irregular de arma de fogo por ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma. Alternativamente, requer a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal, em razão da presença da confissão espontânea e da menoridade relativa (Id. 182949423).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto
(Id. 182949429).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 188673164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 28 de junho de 2012, por volta das 19h30, na rua professor João Félix, no bairro Lixeira, próximo ao número 100, em Cuiabá/MT, o apelante
Reginaldo Gomes da Silva
portava, de forma irregular, arma de fogo de uso permitido.

Além disso, em data e horários não especificados, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado receptou, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Indagado acerca da arma de fogo, o denunciado afirmou q comprou de NEGÃO, morador no bairro CPA IV, por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), porém não possuía o porte obrigatório.

Ademais, descortinou-se que a arma de fogo era produto de crime de furto/roubo da empresa FORT SUL, empresa de segurança, ocorrido no dia O1 de junho de 2012, conforme o boletim de ocorrência n°2012.269174 — fls., 15/16.

Tendo o denunciado adquirido uma arma de fogo de pessoa estranha, que não conhece, não sabe onde mora, não sabe seu nome, não obtendo sequer um recibo de compra, não transferindo-a para seu nome, pagando preço vil, não se pode olvidar o denunciado tinha ciência da origem ilícita do bem.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência n° 2012.302876 às fls. 12/13v, termo de apreensão às fls. 18, pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência às fls., 03/06, boletim de ocorrência 2012.269174 — fls., 15/16, termo de entrega de fls., 41, entre outros.”
(Id.
182947868
).

Diante desses fatos, o acusado Reginaldo foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), e receptação (art. 180,
caput ̧
CP), em concurso material,

razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de 20 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, primeiramente, a absolvição de ambos os crimes imputados ao acusado. Quanto ao crime de receptação, argumentou que não ficou comprovado o dolo na conduta, pois o apelante não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do armamento. Além disso, busca a aplicação do princípio da consunção, argumentando que o porte irregular de arma de fogo absorve o delito previsto no art. 180 do CP.

A razão não assiste à defesa.

Durante seu interrogatório, o acusado confessou que comprou a arma de fogo para sua defesa pessoal e que pagou R$ 750 reais pelo artefato, sem o certificado de registro de (Id. Transcrição retirada da sentença, Id. 182949380).

Por outro lado, quanto à origem do objeto verifica-se do depoimento judicial da testemunha
Antônio Furtado Caldas
que a arma de fogo era de sua propriedade e foi roubada durante seu horário de serviço,
in verbis:

“disse que estava de plantão com um companheiro em um posto da empresa FORTSUL na região do Bairro CPA, quando foram abordados por dois assaltantes, em cuja oportunidade foram levadas suas armas e um colete à prova de balas. Disse que a arma foi recuperada duas semanas depois e entregue a um fiscal da empresa FORTSUL”
(transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 182949429).

Corroborando o depoimento acima, o policial militar
Cleyton Freire da Silva
narrou em detalhes o momento em que abordou o acusado, asseverando que após a apreensão do armamento, constataram que se tratava de objeto produto de crime, veja-se:

“(...) que a guarnição da PM estava em rondas no Bairro Lixeira, nas proximidades do Baú, quando visualizaram três rapazes próximos de um bar. Relatou que, ao se aproximarem para realizar a abordagem, o réu dispensou a chave do veículo Strada. Prosseguindo com as diligências, o réu confessou que jogou a chave do automóvel nas proximidades do bar. Adiante, os policiais realizaram revista e localizaram debaixo do banco do veículo a arma de fogo que estava dentro de uma bolsa. Os policiais procederam a prisão flagracional do réu e, na Delegacia de Polícia, constataram que o artefato era produto de roubo”
(transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 182949429).

Portanto, ficou evidenciado que a arma de fogo era produto de crime e foi encontrada em poder do acusado, que a adquiriu por valor bem abaixo do usualmente encontrado no mercado, sem certificado de registro, de modo que ficou evidente que sabia da origem ilícita do objeto.

Como se sabe, em relação ao crime de receptação, o Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento no sentido de que cabe à defesa comprovar que o réu não tinha conhecimento a respeito da origem do objeto receptado:

“A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).[...]”
(AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27.6.2022.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça decidiu que
“(...) A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...)”
(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 20.3.2021).

Portanto, tendo em vista as circunstâncias do caso e inexistindo comprovação de que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto, descabido falar em absolvição por ausência de dolo.

Sobre a absolvição pela aplicação do princípio da consunção, importante destacar que, segundo a doutrina clássica, tal princípio ocorre somente ocorre se:

“(...) um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa”
(JESUS, Damásio Evangelista de. ‘Direito Penal – Parte Geral’, Vol. I, 19ª ed., Editora Saraiva: São Paulo, 1995, p. 99).

Na hipótese em análise, entretanto, não se mostra razoável cogitar que para o agente possuir ilicitamente uma arma de fogo seja necessária a prévia receptação do armamento.

Frise-se, somente quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime é que se permite uma única tipificação.

Na hipótese, a dinâmica dos fatos revela que o acusado adquiriu a referida arma de fogo em contexto diverso e possuía o armamento em desacordo com a lei, inexistindo nexo de dependência ou subordinação entre o delito de posse de arma de fogo e de receptação, de modo que a condenação deve ser mantida.

Quanto ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, a defesa busca a absolvição ao argumento de que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado, pois o laudo pericial apontou que não houve disparo da arma de fogo em dias anteriores à apreensão.

Novamente sem razão a defesa.

S
egundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de
perigo abstrato
e de mera conduta, de modo que para a configuração do ilícito basta que o agente esteja na posse ou portando a arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado, até porque a lei seria inócua se exigisse a comprovação concreta de que a conduta expôs em perigo a sociedade.

Discorrendo sobre o tema,
Fernando Capez dispõe que:

“Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma ARMA de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade.”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007).

Convém esclarecer que o escopo principal do Legislador ao criar o Estatuto do Desarmamento foi impedir que os comportamentos previstos nos tipos penais contidos no art. 14, ficando impunes, evoluam até gerarem o dano efetivo à segurança e a incolumidade pública, ou seja, em outras palavras, optou-se por punir o perigo antes que este se convole em dano concreto.

Sobre a questão, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito.

2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento
. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20.12.2023.)

Diante dessa perspectiva, carece de amparo a tese defensiva suscitada no sentido da atipicidade do fato atribuído ao apelante, pois, como explicitado, para a configuração do delito previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente o porte de arma de fogo sem a devida autorização do órgão competente, exatamente como ocorreu na hipótese.

Por fim, i
rresignada com a pena aplicada, a defesa busca a reforma da pena imposta ao acusado para aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Todavia, imperioso registrar que, em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas na Parte Geral do Estatuto Penal, são genéricas e, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Assim, tal limitação é necessária para evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 231,
in
verbis
:

“
231.
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, o raciocínio sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça também é adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento de questão de ordem no Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, com repercussão geral, parcialmente transcrito a seguir:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é,
no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal
. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social.
” (STF, HC n. 597.270-4/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 4.6.2009) – destaquei.

Esse entendimento continua firme na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do julgado a seguir colacionado:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
” (STF – RE n. 1269051 AgR, Segunda Turma,Relator Ministro Celso de Mello, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020).

Dessa forma, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo.

Assim,
considerando que no caso concreto a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, motivo pelo qual mantenho a pena imposta na sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024